Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-15.2019.8.26.0572
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE
A gratuidade não faz coisa julgada (CPC, art. 100, caput), podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo (Lei Estadual n. 1.060/50, art. 8o). Não está sujeita a preclusão, pois o deferimento da gratuidade não constitui matéria impugnável por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 101, caput). Arguição em

Ementa:
AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE
A gratuidade não faz coisa julgada (CPC, art. 100, caput), podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo (Lei Estadual n. 1.060/50, art. 8o). Não está sujeita a preclusão, pois o deferimento da gratuidade não constitui matéria impugnável por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 101, caput). Arguição em contrarrazões possível.
RECURSO NÃO PROVIDO.